Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709030-25.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO APELADO: REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA, LUANA LIMA FREITAS D E S P A C H O Nas contrarrazões, REINALDO CASSIUS LOPES FERREIRA e LUANA LIMA FREITAS FERREIRA (apelados) aduzem que "o intuito protelatório do Apelante já (sic) restou-se amplamente perceptível no presente processo, causando prejuízos de naturezas diversas à (sic) apenas uma das partes processuais, aos Recorridos. Por isso, necessário e devido se faz a invocação da inibição do exercício abusivo do direito de recorrer do ora Apelante, que por diversos momentos processuais já deixou evidente seu intuito unicamente protelatório e lesivo aos Apelados" (ID15782638 – p.18). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante acerca de tais alegações. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora